Tribunal: TJDFT
Processo: 0728741-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728741-37.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra a decisão que rejeitou a sua impugnação nos autos do cumprimento provisório de decisão, processo n. 0748418-84.2022.8.07.0001, ajuizado por PLINIO MARCOS DE OLIVEIRA CANUTO. A parte agravante sustenta, em síntese, que o prazo de 24 horas estipulado para cumprimento da obrigação de fazer mostrou-se exíguo e a multa em execução atingiu valor excessivo, em violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de gerar enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar ou reduzir a multa aplicada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela parte agravada (processo n. 0738222-89.2021.8.07.0001), foi deferida a tutela provisória de urgência para determinar que a parte agravante autorizasse a prestação de serviço médico, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. Como não houve cumprimento da decisão no prazo assinalado, a multa foi majorada para R$ 6.000,00 por dia, limitada a R$ 60.000,00, nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para DETERMINAR que a ré, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, autorize a prestação de serviço para tratamento home care com suporte dialítico ao autor, com todos os equipamentos, assistência técnica e insumos pertinentes, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).” (ID 107316516 naquele processo) “Tendo em vista que a parte autora noticia que não houve cumprimento da tutela de urgência deferida, intimo a parte requerida a promover o cumprimento da decisão, no derradeiro prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aumento da multa aplicada para 6.000,00 até o limite de R$ 60.000,00. Promova a intimação da requerida, para o cumprimento da presente decisão, pelo email apresentado pela parte autora.” (ID 107678024 naquele processo) Na origem, a parte agravada ajuizou cumprimento provisório daquela decisão e alegou que o débito atingiu o montante atualizado de R$ 64.862,55. A parte agravante controverte acerca do valor da multa fixada na origem, sob o fundamento de que atingiu valor excessivo, em descompasso com a proporcionalidade e a razoabilidade. Com efeito, o artigo 537, § 1o, do CPC é cristalino ao permitir ao julgador a alteração do valor fixado a título de astreintes: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” Neste momento processual, há dúvida razoável acerca do atendimento dos parâmetros de compatibilidade, proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que o montante devido foi calculado em R$ 64.862,55, mas o próprio agravado admite que houve, pelo menos, cumprimento parcial ou temporário da obrigação pela agravante. No mesmo sentido, existem indícios de justa causa para o descumprimento da ordem, tendo em vista que o prazo de 24 horas fixado na origem mostrou-se exíguo e insuficiente para cumprimento de todas as providências para a prestação do serviço médico pleiteado pelo agravado. Além disso, o perigo da demora está presente porque a parte agravada já foi intimada na origem para indicar bens passíveis de penhora, o que pode levar à realização de medidas constritivas em desfavor da agravante. Confira-se o entendimento do e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ART. 537 DO CPC. TEMA 98 STJ. (...) 2. A multa coercitiva/astreinte foi instituída para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Não é possível a desvirtuação da sua natureza para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. 3. Na sua fixação, devem ser observados os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de evitar o enriquecimento ilícito do credor. Ao se tornar excessiva, a multa pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte em qualquer fase processual (CPC, art. 537, § 1o), uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada material. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1646227, 07279544220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2022, publicado no DJE: 12/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MULTA. EXCESSO. VALOR DESPROPORCIONAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MODIFICAÇÃO DO VALOR. APLICABILIDADE DO ARTIGO 537, § 1.o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O valor da multa fixada, sob a forma de astreintes, encontra-se desvirtuado da realidade processual em decorrência de fato atribuído à parte. 2. As astreintes, por sua natureza inibitória, não representam qualquer reparação, prestando-se a compelir ao cumprimento do provimento judicial. 3. Nos termos do artigo 537, § 1o, do CPC, "Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o. O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - Se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento". 4. O Valor da multa estando desproporcional e incompatível com a finalidade coercitiva do instituto, causa o enriquecimento sem causa da parte beneficiária. 5. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1219865, 07047896820198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, em cognição sumária, estão presentes os requisitos para atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator